Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-09.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AMEAÇA CONTRA CRIANÇA. NEGATIVA AVALIAÇÃO. MANUTENÇÃO. ATENUANTE E AGRAVANTES. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. NATUREZA IN RE IPSA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 2 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão, além do pagamento de R$1.000,00 a título de reparação mínima de dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Avaliação da circunstância judicial circunstâncias do crime consistente em uso de ameaça contra criança no reduto doméstico; adequação da compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e as agravantes da reincidência e de crime cometido contra criança; e manutenção da indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Circunstância do crime consistente em imposição de silêncio mediante ameaça de novas agressões contra uma criança, suficientemente comprovada nos autos, extrapola a normalidade típica e demanda avaliação mais severa.
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e as agravantes da reincidência e de crime cometido contra criança.
Dano moral reconhecido como in re ipsa, devidamente fundamentado, observada a proporcionalidade e o caráter preventivo. O dano decorre da própria violação da dignidade humana e do ambiente familiar/doméstico.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e não provido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2508956 / SP, RELATORA Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 18/02/2025, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJEN 25/02/2025.